Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708691-09.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA TEREZA DALLA BERNARDINA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REEXAME. STJ. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS. PERCENTUAL MÍNIMO. ACÓRDÃO REVISTO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. 3. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. 4. Assim, faz-se necessário fixar os honorários de sucumbência em 10% do valor atualizado da causa, em conformidade com a decisão do STJ. 5. Pelo exposto, revendo o julgamento do Acórdão, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação da parte Autora, para reformar a sentença e condenar a Apelada a pagar custas e honorários, esses fixados em 10% do valor atualizado da causa, mantido os demais termos da r. sentença. 6. Recurso provido. Unânime. A parte recorrente aponta violação ao artigo 103, § 2o, da Lei 8.078/1990, sustentando, em ligeira síntese, haver comprovado a qualidade de substituído e que a “ação coletiva ajuizada por sindicato deverá alcançar todas as pessoas da categoria, legitimando-os para a propositura individual da execução da sentença”. Defende, também, a impossibilidade de compensação do percentual de 84,32% com os reajustes concedidos pelos Decretos 12.728/1990 e 12.947/1990, na presente fase processual. Colaciona ementas de julgados do STJ e do STF, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, formula pedido de reforma do “Acórdão recorrido do TJDFT, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial e, em caso decisão contrária, manter a condenação em honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais)". II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial e, assim, passo ao juízo de admissibilidade do recurso constitucional. O inconformismo não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 103, § 2o, da Lei 8.073/1990, uma vez que uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Acerca do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.129.460/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.078.578/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029